Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-48.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-48.2017.8.07.0002 RECORRENTES: CARLOS WILAS TEIXEIRA REIS, HERMON COUTO LIMA RECORRIDA: MARIA ELIZABETH TORRES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÁREA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos em razão de atropelamento provocado por caminhão e ocorrido no momento em que autora atravessava o pátio do posto de combustíveis, após sair da loja de conveniência situada dentro da respectiva área. 2 - O ordenamento jurídico pátrio adota como regra geral a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil. 3 - Entretanto, nos termos do art. 932, inciso III, da lei substantiva, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício da atividade do seu interesse. Assim, não basta a simples comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo imprescindível que o preposto tenha agido de forma dolosa ou culposa para que se configure a responsabilidade objetiva do empregador. 4 – De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o proprietário do veículo responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro e seu condutor. 5 – De igual modo, o art. 14, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 6 – Não fica afastada igualmente a aplicação da teoria do consumidor por equiparação (bystander), insculpida no artigo 17 da Lei no. 8.078/90, em razão da transeunte ser vítima do risco da exploração da atividade econômica pelo proprietário da área, onde ocorreu o sinistro. 7- Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria consolidada de que o proprietário do estacionamento ou terreno, que o explora ou utiliza para fomentar sua atividade comercial, responde igualmente pelos danos causados àqueles que dele se utilizarem. 8 - Ausente qualquer excludente de responsabilidade, todos os envolvidos e que concorreram para o resultado ou assumiram o risco respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. 9 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que a exigência da conduta acautelatória não cabe somente ao condutor, mas também aos pedestres, principalmente quando transitam em vias de grande circulação de veículos. Acrescentam que não há que se falar em culpa exclusiva do motorista, quando o pedestre age com negligência e imprudência ao transitar livremente em um local de circulação de carros sem o cuidado indispensável a esse tipo de manobra, dando causa ao acidente. Apontam divergência jurisprudencial quanto ao valor de indenização de danos morais. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais suspostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao analisar as gravações das câmeras de segurança do posto de gasolina, observa-se que o caminhão encontrava-se parado alguns metros ao lado da loja de conveniências, quando a requerente sai do estabelecimento, passa pelas vagas de estacionamento destinadas aos clientes e inicia a travessia do pátio de combustíveis rumo ao canteiro do lado direito. Nesse mesmo momento, o veículo deu início à manobra em marcha ré e, após uma breve pausa, retomou o movimento com a alteração do sentido e com destino à bomba de combustíveis, momento em que veio a colher e passar por cima da transeunte (Vídeos 39 – 08:09 a 08:24 e 42 – 08:02 a 08:35 – IDs 8742213 e 8742219). Apesar do pátio de combustível se destinar prioritariamente ao tráfego de combustível, era impossível qualquer motorista ignorar que na área do posto também havia uma loja de conveniente. Diga-se de passagem, situada ao lado direito do caminhão. Situação que, por consequência, levaria qualquer pessoa de médio entendimento, a saber que pedestres ou até motoristas de veículos circulariam pelo local, seja com destino àquele estabelecimento ou após deixa-lo. E no cenário delineado pelo conjunto probatório, observou-se a negligência do motorista HERMON COUTO LIMA de seguir em marcha ré, contra fluxo dos veículos, cruzando todo o pátio do posto de gasolina, uma manobra assaz perigosa e arriscada. E ao optar por voltar às bombas de combustíveis no sentido inverso do fluxo regular de veículos e de marcha ré, dificultou sobremaneira a percepção da transeunte, que não podia ver ou esperar que uma manobra dessa magnitude acontecia às suas costas (Vídeos 41 e 42 – IDs 8742217 - 8742219). Pela regra de trânsito e o que se esperaria do comportamento do homem médio, é que o pedestre voltasse sua atenção para o sentido de fluxo de veículos que estava a sua frente, como de fato fez a vítima. Não é por demais lembrar o quanto é comum a circulação de pessoas, frentistas e clientes na área de abastecimento de posto de combustível, o que obriga um cuidado redobrado de motoristas pelo local. A opção por efetuar a manobra e de marcha-ré de um veículo de grande porte – caminhão, que pela grandeza de sua estrutura e design impede que o motorista veja o que está imediatamente no centro e atrás, recomendaria uma cautela redobrada, além do pedido de ajuda pelo respectivo condutor. Não obstante as alegações quanto à culpa exclusiva da vítima, em razão de sua distração ao atravessar o pátio, a verdade é que a autora caminhava de frente para o sentido em que os automóveis seguiam, não sendo previsível que um veículo transitasse em sentido contrário e sem adotar as cautelas necessárias, conforme já alinhavado. Constata-se ainda a falta de cautela ao imprimir certa velocidade em marcha ré, tanto que o caminhão ainda prosseguiu por alguns metros após o impacto e só parou completamente quando a recorrente estava próxima às suas rodas dianteiras e na iminência de ser esmagada (Vídeo 41 – 05:54 a 06:02 – ID 8742217). Os argumentos quanto à falta de ângulo ou visão reduzida somente corroboraram com as razões já expostas, na medida em que, ao se optar por uma manobra de tamanho risco, o motorista do caminhão chamou para si a responsabilidade pelos eventuais danos causados a terceiros. Mas ainda que analisássemos os fatos à luz desses argumentos – falta de ângulo e visão reduzida - a partir do vídeo 42, constata-se que seria possível enxergar a pedestre pelo retrovisor direito e evitar o acidente, circunstância que torna marcante a falta de atenção do condutor (Vídeo 42 – 08:17 a 08:26 – ID 8742219). Não se pode perder vista ainda que o motorista do caminhão, pelo caráter profissional de sua categoria de habilitação, sabe ou deveria saber que existem pontos cegos nas manobras de marcha-ré, que impedem a plena visão do que se passa atrás. Por conseguinte, somente deveria empreender essa manobra quando estivesse com absoluta certeza de que não haveria risco para outros veículos ou pedestres, ou solicitasse até mesmo o auxílio de terceiros. Nesse último caso, afastasse desde logo qualquer dificuldade eventual de buscar ajuda de terceiros naquele momento, porque havia diversos frentistas prestando serviços no posto de gasolina, logo era não só possível, mas recomendável a solicitação de auxílio. Nesse cenário, chega-se à conclusão de que o ato ilícito foi causado por negligência e imprudência do motorista, em violação às normas de trânsito, o que gera o dever de reparar os danos causados à apelante. Comprovado o ato culposo do empregado, restou configurada igualmente a responsabilidade objetiva de CARLOS WILAS TEIXEIRA REIS. (ID 20262604). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023